Tribunal: CARF
Processo: 13707.003192/2006-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.003192/2006-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.002 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
SIDNEY DE LIMA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora intime o contribuinte a apresentar as
partes do processo trabalhista que indicam, claramente, as verbas que compuseram o montante
por ele recebido.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se se lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do exercício
de 2005, incidente sobre omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 37 e 38) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 72 a 77).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 80 a 82) em que se alegou a não incidência
do IRPF sobre juros de mora e sobre valores recebidos a título de Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço – FGTS.
É o relatório suficiente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13707.003192/2006-02
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.002 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.003192/2006-02

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Quando da apreciação da impugnação, a instância a quo converteu o julgamento
em diligência para que o contribuinte fosse intimado a apresentar as peças processuais que
confirmassem as alegações da impugnação, essencialmente que apontasse o montante de
parcelas isentas que, como alegado, teria composto a base de cálculo (e-fl. 69):
A análise dos documentos anexados ao presente não permite a esta Julgadora formar
convicção quanto ao exato valor dos rendimentos tributáveis derivados da referida ação
trabalhista, motivo pelo qual proponho o encaminhamento deste processo à
DERAT/RJO, para que o sujeito passivo seja intimado a juntar as peças adiante
relacionadas:
l. Documentos extraídos dos autos do processo trabalhista:
a) sentença judicial ou acordo homologado pelo Juiz;
b) todos os alvarás judiciais;
c) guia de levantamento, com a autenticação mecânica do banco mostrando a data e o
valor pago;
d) DARF do imposto de renda pago;
e) Guía da Previdência Socil - GPS com a contribuição previdenciária recolhida;
2. Demonstrativo (respaldado com documentos extraídos da ação trabalhista, contendo
os cálculos da liquidação da sentença e atualizações monetárias, bem como a
discriminação do valor e da natureza de cada uma das parcelas que compõem 0 valor
principal da condenação (por exemplo, diferenças salariais, décimo terceiro, FGTS,
férias, aviso prévio, indenização, etc...);
O contribuinte tomou ciência da diligência em 24/05/2010 (e-fl. 70), mas nada
apresentou.
Quando da apresentação do recurso voluntário, juntou alvará judicial (e-fls. 92 a
95) e cópia do despacho judicial em que os cálculos foram homologados (e-fl. 96), nos seguintes
termos:
Homologo os cálculos de fls.517/569, 579./582, 590/596 e 599/603, atualizados às fls.
620, fixando o quantum debeatur em R$ 2.558.413,90 equivalente a 233.505470,0939
Tr’s ( Tr 0,0l095655 em 05.05.04);
Juntou, também, planilhas elaboradas por o que parece ser um escritório de
perícias e cálculos judiciais (e-fls. 101 a 112) e, em 05/12/2006, apresentou cálculos (e-fl. 5) que
discriminariam as verbas recebidas. Porém, nenhum desses documentos aponta para o total da
condenação ou para a proporção dela que caberia ao reclamante.
Pois bem. A solução da lide depende da certeza de que, na base de cálculo
considerada no lançamento, estariam contidas as parcelas questionadas, que foram os juros de
mora e o FGTS. E essa certeza há que ser matemática, ou seja, não basta que se admita, em tese,
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.002 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.003192/2006-02

que as verbas integrariam o valor resultante da reclamação trabalhista, mas é preciso ter certeza
do quantum de cada verba integrou o montante.
No presente caso, em que pesem as alegações e demonstrações do contribuinte,
inclusive as planilhas de cálculo juntadas, o elemento essencial que comprovaria a composição
da base de cálculo seriam as peças processuais que apontariam para os cálculos homologados. O
contribuinte apresentou planilha de cálculos que não indica qualquer liame com o processo
judicial.
A questão essencial dos autos não me parece pronta a ser analisada.
Entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para que, mais uma
vez, o contribuinte seja intimado a apresentar as partes do processo trabalhista que permitam
identificar, incontestemente, quais as verbas lhe couberam na condenação, sobretudo o montante
de juros e de FGTS, que são as questões controversas nestes autos. A mera apresentação de
planilhas desassociadas da ação judicial não é suficiente para que se tenha certeza dos valores
realmente auferidos pelo reclamante na ação trabalhista.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
intime o contribuinte a apresentar as partes do processo trabalhista que indicam, claramente, as
verbas que compuseram o montante por ele recebido.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 119
DF CARF MF
Original